Tribunal: TCU
Processo: 021.913/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Acompanhamento autuado por força do Acórdão 1830/2024-TCU-Plenário para acompanhar as providências adotadas em face do item 9.6 da citada decisão, em especial a devolução de débito ao erário pelo IEL/DF ao Sesi/DF e ao Senai/DF.

Inteiro teor:
Acórdão 2709/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de acompanhamento autuado em atenção ao item 9.6 do Acórdão 1830/2024-TCU-Plenário , para verificar o cumprimento de determinações expedidas ao Sesi/DF para sanar irregularidades detectadas no TC Processo 023.520/2018-3 ; Considerando que, no curso deste acompanhamento, a unidade instrutora identificou nova irregularidade consubstanciada na aprovação do Plano de Ação de 2025 entre o Sesi/DF e o IEL/DF, o que conduziu à adoção de medida cautelar referendada por meio do Acórdão 1463/2025-TCU-Plenário , para suspender os repasses financeiros do Sesi/DF ao IEL/DF decorrentes do referido plano; Considerando que a medida cautelar foi motivada pela constatação de que o Plano de Ação de 2025, aprovado em 18/12/2024, foi esvaziado de atividades de interesse direto do Sesi/DF, permitindo o repasse de recursos sem a devida vinculação às finalidades institucionais da entidade repassadora, o que contraria a Resolução CN-Sesi 2/2009 e a jurisprudência desta Corte (v.g. Acórdãos 338/2013, 155/2013, 2509/2014 e 1127/2023, todos do Plenário), caracterizando desvio de finalidade; Considerando que, em resposta às diligências, o Sesi/DF informou ter aprovado novo Plano de Ação para o período de setembro a dezembro de 2025 (peça 101); Considerando que, em manifestação técnica acerca deste novo plano, a unidade instrutora concluiu que a sistemática foi ajustada, retornando-se à vinculação dos recursos a programas e ações alinhados com as atividades finalísticas e finalidades institucionais do Sesi/DF (peças 108-110); Considerando que esta alteração fática promovida pelo Sesi/DF, ao adequar o novo plano de ação à Resolução CN-Sesi 2/2009 e ao entendimento do TCU, afasta o pressuposto da fumaça do bom direito que fundamentou a medida cautelar; Considerando que, mediante a substituição do plano irregular, também deixa de subsistir o perigo da demora, restando preenchidos os requisitos para a revogação da medida cautelar; Considerando que, apesar da revogação da cautelar, remanesceram repasses financeiros irregulares ao IEL/DF com base no plano de ação original de 2025 (aprovado em 18/12/2024), totalizando R$ 271.936,01 nos três primeiros meses de 2025, valores que configuram débito a ser ressarcido; Considerando que o Sesi/DF reconheceu a necessidade de restituição desses valores e se comprometeu a cobrá-los do IEL/DF, cabendo determinar à entidade que comprove a apuração do prejuízo total e as medidas adotadas para o seu efetivo ressarcimento; Considerando que a unidade instrutora manteve seu posicionamento em relação à necessidade de apuração da responsabilidade de Jamal Jorge Bittar (Presidente da Fibra, Diretor Regional do IEL/DF e Diretor Regional do Sesi/DF) e de Marco Antônio Areias Secco (Superintendente do Sesi/DF), com base na Ata de Assembleia de 18/12/2024, em razão da aprovação do plano de ação irregular que autorizou os repasses indevidos; Considerando, por fim, a proposta da unidade instrutora de revogar a medida cautelar e adotar medidas saneadoras, deixando-se de propor citação neste momento em face do compromisso de ressarcimento do débito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inc. I, 143, inc. V, alínea "c", 250, incs. II e IV, e 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: revogar a medida cautelar determinada nos presentes autos e referendada por meio do Acórdão 1463/2025-TCU-Plenário ; autorizar a realização das audiências e a expedição da determinação indicadas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 abaixo; e dar ciência desta deliberação ao Sesi/DF e ao IEL/DF. 1. Processo TC- Processo 021.913/2024-2 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal (03.803.317/0001-54); Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal (00.366.849/0001-83). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Departamento Regional do Senai no Distrito Federal; Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal; Federação das Indústrias do Distrito Federal; Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: Carlos Henrique dos Santos de Alencastro (41.517/OAB-DF), Inacio Bento de Loyola Alencastro (15.083/OAB-DF) e outros, representando Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal; Inacio Bento de Loyola Alencastro (15.083/OAB-DF), Getúlio Humberto Barbosa de Sá (12.244/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Distrito Federal; Carlos Henrique dos Santos de Alencastro (41.517/OAB-DF), Inacio Bento de Loyola Alencastro (15.083/OAB-DF) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Distrito Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar, com fundamento no art. 250, inc. IV, do Regimento Interno do TCU, a audiência de Jamal Jorge Bittar e de Marco Antônio Areias Secco para que apresentem razões de justificativa em face da aprovação do Plano de Ação de 2025 na Assembleia Geral Ordinária de 18/12/2024, que autorizou repasses financeiros ao IEL/DF, em afronta ao inciso "d", do artigo 2o da Resolução 2/2009 do Conselho Nacional do Sesi e à jurisprudência deste TCU (v.g. Acórdãos 338/2013, 155/2013, 2.509/2014 e 1.127/2023, todos do Plenário); e 1.7.2. determinar ao Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi/DF) que, no prazo de 30 (trinta) dias, apure o valor total atualizado do prejuízo causado pelos repasses financeiros efetuados ao IEL/DF em decorrência do Plano de Ação 2025 (aprovado pela Assembleia de 18/12/2024), e encaminhe ao Tribunal, dentro do mesmo prazo, as planilhas e memórias de cálculo, bem como as informações sobre as medidas implementadas para a recuperação integral desses valores junto ao IEL/DF.